Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744591-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILBERTO JUNIO AZEVEDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GILBERTO JUNIO AZEVEDO DOS SANTOS apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante argumenta que o paciente está recolhido em estabelecimento prisional mesmo após cumpridos os requisitos para obter progressão ao regime aberto e saídas temporárias, em razão da morosidade do Poder Judiciário em realizar a audiência. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que seja deferida a progressão ao regime aberto ou, caso assim não entenda, que seja aplicada a monitoração eletrônica até a realização da audiência. No mérito, requer expedição do alvará de soltura e imposição de outras medidas cautelares alternativas à prisão. Indeferido o pedido liminar (ID. 65312022). Informações do Juízo da causa (ID. 65413057). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID. 65535013). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, pois, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, foi deferida a progressão de regime ao paciente, com a redistribuição do feito ao Juízo da VEPERA (ID. 65413057). Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 13:31:08. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora